Tribunal: TJMT
Processo: 1017128-62.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017128-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), KETTY LEMPAULA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 054.840.211-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – GESTANTE – TRATAMENTO PARA EVITAR ABORTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – TUTELA DE URGÊNCIA – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO – POSSIBILIDADE – TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EVIDENCIADA – COBERTURA DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.

Em sendo comprovada a necessidade da beneficiária do plano de saúde em realizar o tratamento com utilização do fármaco Enoxaparina 40mg, cujo laudo médico é expresso no sentido de que sua utilização visa combater o quadro de trombofilia, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do medicamento é medida que se impõe.

Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade de o plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Indenização por Dano Moral nº 1005408-75.2025.8.11.0040, ajuizada por KETTY LEMPAULA MARTINS DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência, nesses termos:

“Sendo assim, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência almejada, para COMPELIR a demanda para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), fornecer à requerente o medicamento o medicamento HEPARINOX 40 MG (ENOXAPARINA) SOL INJ CT 2 SER PREENC VD TRANS GRAD X 0,4 ML + SIST SEGURANÇA (ENOXPARINA 40), uma vez ao dia, durante a gestação e, pormais 45 dias após o parto, sob pena de MULTA DIÁRIA no caso de descumprimento da presente obrigação de fazer, que FIXO no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).”

Em suas razões de Id. 289351888, a recorrente, em síntese, aduz a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Argumenta que o medicamento requerido não consta do Rol de Procedimentos da ANS e não preenche os critérios da Lei 14.454/2022 para excepcional cobertura, bem como se trata de medicamento de uso domiciliar, expressamente excluído da cobertura contratual e legal (art. 10, VI, da Lei 9.656/98), salvo as exceções legais.

Argumenta que a decisão agravada compromete o equilíbrio atuarial do contrato, violando o princípio do mutualismo e a boa-fé objetiva.

Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a confirmação da liminar para que seja desobrigada no fornecimento do fármaco. Subsidiariamente, pugna pela redução das astreintes.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida (Id. 290145864).

Contraminuta, no Id. 293692375, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara.

Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento à agravada (HEPARINOX 40 MG (ENOXAPARINA) SOL INJ CT 2 SER PREENC VD TRANS GRAD X 0,4 ML + SIST SEGURANÇA (ENOXPARINA 40), uma vez ao dia, durante a gestação e, por mais 45 dias após o parto), sob o argumento principal de que o referido medicamento não consta no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Pois bem.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Destaque-se, ainda, que o verbete sumular nº 469 do STJ, segundo a qual
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”.

Sobre o ponto, o STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Portanto, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o fato do procedimento/tratamento não constar de Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, por si só, não afasta a obrigação do plano de saúde de cobertura do tratamento, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo.

Este Sodalício trilha a mesma senda,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
GESTANTE DIAGNOSTICADA COM TROMBOFILIA. ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E Á SAÚDE. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para compelir o custeio do medicamento “enoxaparina sódica 40mg”, prescrito para gestante diagnosticada com trombofilia, sob pena de multa. A negativa da operadora fundamentou-se na exclusão contratual de medicamento de uso domiciliar. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar pelo plano de saúde, nos casos em que há prescrição médica justificada por urgência gestacional; e (ii) saber se a recusa da operadora afronta o direito à saúde e à vida, quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento. III. Razões de decidir A jurisprudência do STJ admite a mitigação do rol da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos não previstos quando evidenciada a necessidade clínica do medicamento prescrito. A decisão recorrida fundamentou-se em laudos médicos que demonstraram risco de morte materna e fetal na ausência do tratamento, caracterizando situação de urgência. A cláusula contratual que exclui a cobertura mostrou-se abusiva diante do caráter emergencial do caso. A recusa da operadora violou o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde, configurando conduta ilegítima. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É indevida a negativa de cobertura de medicamento prescrito para gestante com quadro clínico grave, ainda que de uso domiciliar, quando demonstrada sua urgência e imprescindibilidade. A cláusula contratual que exclui cobertura em tais hipóteses é abusiva e afronta o direito fundamental à saúde.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º e 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, II; CDC, arts. 6º, I e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1000528-91.2020.8.11.0015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 10.08.2022.”
(N.U 1015609-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)”

Com efeito, o contrato entabulado entre as partes possui caráter de adesão e coloca a requerente em evidente situação de vulnerabilidade técnica, razão pela qual o princípio da
pacta sunt servanda
deve ser mitigado, a fim de que as cláusulas contratuais sejam interpretadas favoravelmente à consumidora e declaradas nulas, quando demonstrada eventual abusividade.

No ponto, de acordo com o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo previsão de cobertura contratual para a doença, o plano de saúde deve cobrir o respectivo tratamento, seja no ambiente hospitalar ou domiciliar, sendo considerada abusiva tal restrição.

Como já dito, não obstante os planos de saúde possam estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabe a estes limitar o tipo de tratamento que será prescrito, mormente quando tal incumbência pertence somente ao profissional da medicina que assiste o paciente.

No caso dos autos, verifica-se que a autora/recorrida é beneficiária do plano de saúde da requerida e está gestante, sendo diagnosticada com a enfermidade denominada TROMBOFILIA, decorrente do baixo teor da proteína S funcional, razão pela qual lhe foi prescrito o uso da medicação ENOXAPARINA SÓDICA 40MG, durante toda a gestação e após o parto por mais 45 dias.

Os documentos acostados, especialmente o laudo médico de id. 191433233 menciona que a autora é

portadora de trombofilia hereditária, sendo indicada a terapia com Enoxaparina Sódica 40mg.

Portanto, está demonstrada a necessidade da realização do tratamento médico, ante o risco na gravidez, de modo que a cobertura se mostra urgente e necessária.

A obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde cobrir os tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”
;

Deste modo, a negativa de cobertura da operadora, com amparo na ausência de previsão contratual para sua cobertura, mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de um medicamento imprescindível para evitar a progressão da doença, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ÚTERO BICORNO - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA - PRESCRIÇÃO MÉDICA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA - RISCO À SAÚDE DA PACIENTE E DO FETO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. O mero descumprimento contratual, não enseja indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049525620208110055 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA - PACIENTE ACOMETIDA DE TROMBOFILIA – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, tanto do ponto de vista da probabilidade do direito invocado quanto da urgência da medida, uma vez que patente a necessidade da agravada, consubstanciada na patologia diagnosticada (Trombofilia) e a necessidade de imediato tratamento, com a medicação indicada, conforme prescrição médica” (
TJ-MT 10270093920208110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – FORNECIMENTO MEDICAMENTO ENOXAPARINA - NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – RISCOS A GRAVIDEZ - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A Lei n. 9.656/98, em seu art. 35-C, inc. II, dispõe expressamente quanto a obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência em complicações no processo gestacional”
(TJ-MT 10270596520208110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021).

Outrossim, como já consignei em outras oportunidades, não vejo necessidade de caução ou de algum risco maior à recorrente na manutenção do
decisum
, pois poderá se valer das vias judiciais para intentar a cobrança dos valores adiantados indevidamente, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse mais importante, neste momento, que é a saúde da agravada.

Por fim, constata-se que, no caso, é cabível a imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial - consistente em obrigação de fazer imposta ao agravado - justamente para dar efetividade à referida determinação, nos termos do que estabelece o art. 536, §1º, do CPC. A propósito, sobre o objetivo das astreintes, ensina Nelson Nery Júnior:

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” (Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p.588).

Da lição supracitada, extrai-se que a multa se configura como medida coercitiva para cumprimento de obrigação específica, razão pela qual deve ser fixada em patamar suficiente para que atinja seu objetivo.

Todavia, cumpre salientar que, apesar de a fixação de
astreintes
ter por objetivo a coerção do devedor, visando ao cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, o valor desta não pode proporcionar o enriquecimento sem causa da parte que requereu sua aplicação, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e vedação do enriquecimento ilícito.

No mais, nem se diga que o prazo é exíguo, na medida em que este, além de ser contado apenas em dia útil, para um conglomerado financeiro de alcance mundial, a suspensão de desconto em uma aposentadoria, não se mostra de difícil cumprimento e execução.

Sobre o valor das
astreintes
, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

“O estatuto da execução específica renuncia a impor uma precisa equação matemática ou critérios rígidos destinados a dimensionar o valor das multas periódicas, limitando-se a estabelecer que elas devem ser suficientes e compatíveis com a obrigação (CPC, art. 461 § 4º do CPC), mas a doutrina e os tribunais já têm idéias razoavelmente estabelecidas a respeito, a partir desse binômio suficiência-compatibilidade ditado em lei.

Desde o início da vigência do CPC, onde já havia a cominação de multas em seus arts. 644 e 645, adotou-se a orientação, vinda do país berço das astreintes, de que estas não precisam guardar necessária relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. [...]

Isso não significa que o juiz tenha a mais ampla e irrestrita liberdade para fixar multas em valores estratosféricos, inteiramente destoantes da obrigação principal e talvez até acima da capacidade do próprio obrigado. Como sempre, os superiores princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem comandar os arbitramentos que o juiz fará a esse respeito, dosando bem energicamente as multas em valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir, mas sem chegar ao ponto de produzir uma devastação em seu patrimônio. Multas aberrantemente excessivas podem até não surtir o efeito persuasivo desejado; e não é a toa ou por acaso que o § 6º do art. 461 do CPC autoriza o juiz a reduzir o valor da multa, o que será feito, entre outros casos, quando ele reconhecer que ela fora superdimensionada.” (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo: Malheiros, 2004.)

Sob essas diretrizes e analisando o caso concreto, entendo que deve ser mantida a multa arbitrada, no valor de R$500,00 por dia, quantia esta que se afigura proporcional e suficiente para atingir os objetivos a que se destina, além de não provocar o enriquecimento sem causa da parte agravada.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFERIMENTO DE TUTELA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. INCONFORMISMO DO RÉU. Na origem, a parte autora, idosa e aposentada, relatou que, sem sua anuência ou seu conhecimento, o réu realizou descontos de suposto empréstimo que alega não ter contratado. Assim, como os litigantes discutem a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, é extremamente razoável a concessão da tutela antecipada para a suspensão dos descontos, nos termos dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Deste modo, as razões declinadas pela parte agravante não demonstram que a produção de efeitos da decisão agravada irá acarretar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo a quantia descontada ínfima face ao tamanho e ao porte econômico da agravante e principalmente comparando ao módico benefício previdenciário da autora idosa. [...] RECURSO DESPROVIDO." (AI 1.0713.16.008027-9/001; Rel. Des. Alberto Henrique; Julg. 22/02/2018; DJEMG 02/03/2018)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025